Tribunal: TJES
Processo: 0001631-95.2015.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001631-95.2015.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JERRI ADRIANO BARBOZA LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - ART. 129,
CAPUT
, DO CPB –
INOCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA, ART. 25 DO CPB – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA -
APELO
IM
PROVIDO.

1) Tanto a pronúncia quanto o Acordão confirmatório dela, prolatado em Recurso em Sentido Estrito, são considerados marcos interruptivos da prescrição, nos processos submetidos ao procedimento do Tribunal do júri. Incidência da Súmula 191 do STJ. Não houve o transcurso do prazo prescricional de 03 (três) anos entre nenhum dos marcos interruptivos, não havendo suporte jurídico para a tese de extinção de punibilidade pela prescrição.

2) Não se pode concluir com o grau de certeza necessário que o recorrente utilizou moderadamente dos meios que dispunha no momento da agressão para repelir atual injusta agressão, tendo em vista que, saiu da presença da vítima após acalorada discussão, retornando depois, armado, disparando contra ela, sendo inviável o acolhimento da tese de legítima defesa.

3) Tendo por base as provas dos autos, não há elementos hábeis para confirmar a alegação de coação moral irresistível, ou inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista que o ora recorrente cometeu o delito impelido por ciúmes, e não houve nenhuma prova no sentido de que estaria sendo agredido ou ameaçado.

4) O pedido de redução da pena desacompanhado de fundamento representa violação ao princípio da dialeticidade.

5) A pena-base foi aumentada em apenas 03 (três) meses acima do mínimo legal, diante do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais como negativas (culpabilidade e motivos do crime), ambas com idônea e concreta fundamentação, obedecendo aos ditames dos artigos 59 e 68 do CP, bem como ao mandamento constitucional expresso no inc. IX, do art. 93, da CRFB/88.

6) Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JERRI ADRIANO BARBOZA LOPES,

por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Guaçuí/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 129, “
caput
”, do Código Penal, nos termos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 218/225, a defesa do apelante argui preliminarmente a extinção da punibilidade pela prescrição. No mérito, postula pela absolvição, em virtude de aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa e isenção de pena em razão da excludente de ilicitude da inexigibilidade de conduta diversa e de coação irresistível. Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

O Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões apresentadas às fls. 226/228, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça emite parecer em ID 4995314, opinando pelo improvimento ao recurso.

É o relatório. Sem Revisão. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JERRI ADRIANO BARBOZA LOPES,

por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Guaçuí/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 129, “
caput
”, do Código Penal, nos termos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Inicialmente, deve ser destacado que o recorrente foi condenado por lesões corporais, após ter sua conduta desclassificada do delito de homicídio qualificado tentado, por parte do Tribunal do Júri da Comarca de Guaçuí.

Inicialmente, verifico que não merece acolhida a tese de ocorrência do prazo prescricional, levando em consideração que a defesa do recorrente interpôs recurso em sentido estrito da decisão de pronúncia e que tanto a pronúncia quanto o Acórdão prolatado naquele recurso também são considerados marcos interruptivos da prescrição, nos processos submetidos ao procedimento do Tribunal do júri.

Tal situação atrai a incidência da Súmula 191, do Colendo STJ: “
A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime”
.

Além disso, “
O acórdão que, a despeito de declarar a extinção da punibilidade de um dos delitos pelos quais a ré foi pronunciada, mantém incólume a decisão de pronúncia quanto ao delito remanescente, configura marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, III, do CP, até mesmo porque foi mantida sua submissão a julgamento perante a Corte Popular
”. (STJ - EDcl no REsp n. 1.441.780/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020).

A pena aplicada ao recorrente foi de cinco meses de detenção, sendo o prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme previsto no art. 109, VI, do CPB.

O que se infere da análise dos marcos interruptivos da prescrição é que a denúncia foi recebida em 30/09/2016 (fl. 56), o apelante foi pronunciado em 29/01/2019 (fl. 109/111-v), foi proferido Acórdão em Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia, na data de 23/10/2019 (fls. 162/163), e o julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Guaçuí foi realizado em 09/06/2022 (fls. 210/212).

Portanto, infere-se que não houve o transcurso do prazo prescricional de 03 (três) anos entre nenhum dos marcos interruptivos supramencionados, não havendo suporte jurídico para a tese de extinção de punibilidade.

Passando ao mérito do recurso, consta da denúncia, em breve síntese, que o ora apelante desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Fabricio da Silva, motivado por ciúmes, pois ele estaria se relacionando com a ex-companheira do recorrente, Indianara Moreira.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 218/225, a defesa do apelante postula pela absolvição, em virtude de aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa e isenção de pena em razão da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa e de coação irresistível. Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

A
materialidade
está estampada no Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 20/21, que confirma que a vítima Fabrício da Silva apresentava “lesão pérfuro-cortante por PAF (Projétil de arma de fogo)”.

A
autoria
dos fatos foi confessada parcialmente pelo apelante em seu interrogatório judicial, alegando que efetuou os disparos contra Fabricio com a finalidade de se defender, pois supôs que ele fosse sacar uma arma.

O Interrogatório do recorrente confirma a primeira tese defensiva, que é a de absolvição por aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa

No entanto, tal tese não encontra arrimo nos demais depoimentos colhidos nos autos, principalmente o da vítima, que ao ser ouvida em Juízo narrou que ao chegar na casa de sua namorada, Indianara, se deparou com o recorrente discutindo com ela, e que o apelante partiu pra cima dele com uma faca. Para se defender a vítima afirmou que pegou um pedaço de pau, o que fez o acusado bater em retirada, no entanto ele retornou instantes depois, de arma de fogo em punho, ocasião em que efetuou os disparos:

“[...] o acusado passou por ele de carro e quando chegou na casa de Indianara, viu ela e o acusado discutindo; que o acusado perguntou a ele o que estava fazendo lá sendo que respondeu que tinha ido na casa de sua companheira e começaram a discutir; que o acusado é ex companheiro de sua atual companheira com quem já convive durante dois anos; que o acusado estava embriagado e tirou uma faca do carro e para se defender pegou um pedaço de pau; que na hora que Jerri pegou a faca, “armou” um soco para ele; que então Jerri foi afastou para atrás e ele correu para procurar um pedaço de pau; que antes da discussão, Fabrício estava com o telefone debaixo da camisa, que o acusado disse que ele estava armado, mas o mesmo negou e tirou a camisa mostrando que estava desarmado e que estava apenas com o telefone, que o acusado saiu do local e ele ficou tranquilo no local conversando com seu cunhado; que havia largado a madeira; momento em que o acusado voltou com uma arma e disse para ele falar alguma coisa se fosse homem, tendo respondido que se ele quisesse atirar que era para atirar; que o acusado começou a efetuar os disparos e um pegou no braço e outro passou de raspão no peito, sendo que os outros mascaram; que viu o acusado apertando o gatilho várias vezes, mas os tiros estavam mascando: que o acusado entrou no carro e continuou tentando atirar nele, que antes desses fatos ocorreu uma discussão entre eles na cidade de Espera Feliz/MG; que se os tiros não tivessem mascado ele teria morrido com certeza; (...)”. (Declarações prestadas por Fabrício da Silva, vítima, em Juízo – mídia anexa à fl. 79).

A namorada da vítima, e ex-companheira do recorrente, Indianara Moreira, confirmou o relato prestado pela vítima: “
(...) que viu o réu com uma faca ou ferro na mão, que estava dentro do carro do réu, para afugentar a vítima; que a vítima pegou um pedaço de madeira e foi em direção ao Jerri; que o irmão da depoente pede a Jerri para ir embora; que nesse momento Jerri sai, porém retorna e tira dentro do carro uma arma de fogo; que escutou uns barulhos “pequenos (...)”
.

Desse modo, a alegação da defesa de invocar a tese da excludente de ilicitude da legítima defesa não encontrou arrimo em nenhuma outra prova que não o interrogatório do acusado, que se encontra isolado do restante do conteúdo produzido durante a instrução processual, não havendo comprovação das supostas agressões ou ameaças que o apelante teria, eventualmente, sofrido por parte da vítima.

Dentro do contexto da prova mencionada, não se pode concluir com o grau de certeza necessário que o ora recorrente utilizou moderadamente dos meios que dispunha no momento da agressão para repelir atual injusta agressão, tendo em vista que, saiu da presença da vítima após acalorada discussão, retornando depois, armado, disparando contra ela.

No mesmo sentido já decidiu o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal. Vale dizer, exige-se a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e a forma da reação, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

2. Na hipótese, os testemunhos prestados judicialmente indicam que a acusada, após ser insultada pela vítima, se dirigiu à cozinha para pegar uma faca e desferiu um golpe no peito do ofendido. Além disso, o exame de corpo de delito não atestou a existência de lesões na agravante. Assim, nos estritos limites de cognição do habeas corpus, é inviável a desconstituição do julgado.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 753.154/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

Do mesmo modo, também tendo por base a prova já citada, não há elementos hábeis para confirmar a alegação de coação moral irresistível, ou inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista que pelo que se extrai dos autos, o ora recorrente cometeu o delito impelido por ciúmes, e não houve nenhuma prova no sentido de que estaria sendo agredido ou ameaçado.

“
Em relação ao pleito de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, em razão de suposta coação moral irresistível suportada pelo recorrente, certo é que tal tese não deve prosperar, tendo em vista que o réu em nenhum momento comprovou qualquer tipo de ameaça de traficantes da região para que praticasse os crimes
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030200235684, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022).

Portanto, não há sombra de dúvidas quanto a autoria e materialidade da ocorrência do crime de lesões corporais, e não militando em favor do recorrente nenhuma excludente de ilicitude, amolda-se a conduta do recorrente ao crime tipificado no art. 129, “caput” do CP.

A defesa postula, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena-base, entendendo que deva ser reduzido a mesma para o mínimo legal.

Não houve fundamentação da defesa relativamente a este ponto, limitando-se a defesa a lançar o pedido isoladamente. Neste sentido, conforme bem destacado pela Douta Procuradoria de Justiça: “
Tal postura afronta diretamente o princípio da dialeticidade, do qual se extrai que incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os aspectos contra os quais se insurge e eventuais ilegalidades constantes do decisum recorrido, a fim de que, assim, seja possível ao Tribunal ad quem limitar o âmbito de análise do recurso interposto
”.

Ainda assim, colho da sentença que a pena-base foi aumentada em apenas 03 (três) meses acima do mínimo legal, diante do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais como negativas (culpabilidade e motivos do crime), ambas com idônea e concreta fundamentação, obedecendo aos ditames dos artigos 59 e 68 do CP, bem como ao mandamento constitucional expresso no inc. IX, do art. 93, da CRFB/88.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso, para
LHE
NEGAR
PROVIMENTO
.

É como voto.